Tribunal: TJDFT
Processo: 0739650-66.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO. EXECUCÃO PARCIAL DO CONTRATO. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para a Administração ressarcir multas cobradas indevidamente, por ausência de previsão no Edital, pela execução parcial de contrato para fornecimento de material de escritório para CLDF e o reconhecimento de que o inadimplemento foi justificado. Recurso do réu objetiva reformar a sentença que julgou os pedidos procedentes, em parte.

2 – Prosseguimento do feito sobrestado por decisão em Recurso Extraordinário com repercussão geral. Os embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário 870947, com repercussão geral, Tema 810, foram julgados e o acórdão correspondente publicado, sem modulação dos efeitos da tese firmada no recurso paradigma, pelo que se dá prosseguimento do feito antes sobrestado. Ademais, o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral tem aplicação independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma (ARE 781214 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe 03-05-2016).

3 – Licitação. Pregão. Penalidades pela execução parcial do contrato. Na forma do art. 86 da Lei 8.666/1993, “O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.” O artigo 7o da Lei 10.520/2002, cujo diploma legal instituiu a modalidade licitatória de pregão, estabelece, entre outras, que o retardamento da execução do contrato sujeitará o licitante à multas previstas no instrumento convocatório e no contrato, e demais cominações previstas em lei. O Decreto Federal 5.450/2006 que regulamentou a forma eletrônica de pregão, em seu art. 28, também prevê a imposição de penalidade pela inexecução do contrato, na forma prevista no edital e no contrato, além de cominações legais. No âmbito do Distrito Federal o Decreto 26.851/2006 regula as sanções administrativas previstas na Lei 8.666/1993. O art. 4o traz as seguintes sanções em seus incisos: I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada; III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste artigo; IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente; V - até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. Por fim, na forma do art. 3o da Lei 8.666/1993, a licitação está submetida aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa e, em especial, da vinculação ao instrumento convocatório.

4 – Edital de licitação. Contrato. Cláusulas penais. Execução parcial do contrato. Exigência pela Administração da multa de 5% sobre a Nota de Empenho pelo descumprimento do prazo de entrega e 15% sobre o material não entregue. Impossibilidade. Ausência de previsão no Edital. O autor participou e foi vencedor da licitação por meio de pregão eletrônico, para fornecimento de resma de papel sulfite A4 à Câmara Legislativa do DF, regida pelo Edital de Pregão Eletrônico no 005/2015 (ID 9436660). A cláusula 17.2 do Edital em apreço estabelece as seguintes penalidades pelo atraso injustificado, na execução parcial do contrato: a) 0,33% por dia de atraso na entrega do material ou execução dos serviços, calculado sobre o montante das parcelas adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% e até 30 dias de atraso; b) 0,66% por dia de atraso na entrega do material ou execução dos serviços, calculado sobre as parcelas adimplidas em atraso, quando o atraso ultrapassar 30 dias; c) até 20% sobre o contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de cláusula do contrato, exceto prazo pela entrega. Infere-se que não houve previsão no Edital da licitação quanto as penalidades previstas nos incisos III e IV, do art. 4o do Decreto Distrital 26.851/2006. Por conseguinte, em face da vinculação ao instrumento convocatório que a Administração e o licitante se submetem, não se acha possível a aplicação especificamente dessas sanções administrativas pela injustificada (e incontroversa) execução parcial do contrato, ante a ausência de previsão no edital do certame. As normas que restringem direitos e as que impõem penalidades pela inobservância de disposições, quer estabelecidas em leis quer oriundas de contrato, devem ser interpretadas restritivamente não se admitindo a ampliação para abarcar situações que não foram expressamente previstas no ato que, no caso, vincula ambas as partes. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.

5 - Recurso conhecido e não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27 Lei 12.153/2009).

E